Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-45.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A - CNPJ: 65.697.260/0001-03 (APELANTE), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - CPF: 217.706.078-89 (ADVOGADO), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A - CNPJ: 65.697.260/0001-03 (APELADO), THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - CPF: 217.706.078-89 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A e RODOBR TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

RODOBR TRANSPORTES LTDA
e
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto
ambas as partes
contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenou a Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.203,24, porém afastou o pedido de danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em avaliar
a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, a
obrigação de restituir valores referentes a saldos bloqueados
e o
reconhecimento de danos materiais
referente a interpelação judicial
e a configuração de danos morais pela conduta da Ré.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi fundamentada conforme os elementos dos autos e disposições legais aplicáveis (art. 489, § 1º do CPC), não havendo nulidade.

Foi mantida a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.203,24, dado o descumprimento contratual e a ausência de prova inequívoca de utilização legítima dos valores retidos.

Os
valores referente
a interpelação judicial não são indenizáveis, por ausência de previsão legal.

Não foram constatados elementos que configurassem ofensa à honra objetiva da parte autora, restringindo-se os danos a desavença contratual comum, insuficiente para justificar reparação por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"O descumprimento contratual enseja reparação por danos materiais devidamente comprovados, mas não justifica, por si só, a condenação por danos morais, salvo demonstração inequívoca de grave ofensa à honra ou reputação da parte lesada."

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgInt
no REsp 1951004/RJ; STJ - REsp 1599224/RS; TJ-MT - Apelação Cível, nº 1005744-40.2018.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

RODOBR TRANSPORTES LTDA

e Recurso de Apelação Cível Adesivo por
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

contra sentença que proferida pelo Juízo
da
Segunda Unidade Judiciária Cível
da Comarca
de
Rondonópolis
/MT
, que, nos autos
de

Ação Cominatória Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais
,

cuja causa de pedir se refere a

limitação de crédito no cadastro junto a Ré para pagamento de pedágios
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
que
RODOBR TRANSPORTES LTDA
promove em desfavor de
REPOM S/A
,

qualificadas, postulando provimento jurisdicional para o fim de condenar a requerida “
g) A condenação da Ré ao pagamento a título de danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a empresa Requerente; h) A condenação da empresa Requerida ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 10.203,24 (dez mil, duzentos e três reais e vinte e quatro centavos) a ser corrigido e atualizado até a data do seu efetivo pagamento, bem como do valor de R$ 688,69 (seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) inerente às custas da Interpelação Judicial ignorada pela Requerida
”.

Constou da inicial:

Cumpre esclarecer que a empresa Requerida presta serviços para empresas que e necessitam realizar controle de pagamentos de pedágios, de fretes, de abastecimento e afins, inclusive, intermediando esses pagamentos entre os prestadores de serviço e tomadores. Nesse sentido, a empresa Requerente é do ramo de transportes de cargas rodoviárias e necessita utilizar os serviços prestados pela Requerida, no entanto, de modo arbitrário e injustificado a Ré removeu do cadastrado da Autora o limite de crédito outrora concedido na monta de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), necessário para o fiel cumprimento de suas obrigações em sua atividade econômica. Frisa-se, que jamais ocorreu qualquer solicitação nesse sentido da Requerente para que fosse removido o seu crédito contido no cadastro pela empresa Requerida, inclusive, não houve qualquer motivo para tanto, posto que utiliza o sistema para recebimento dos fretes rodoviários de carga prestados e para o pagamento de pedágios. Ainda, a empresa Requerida não satisfeita com a retirada do crédito disponível, se apropriou, também, do saldo existente nas placas dos veículos da Requerente em data de 04/12/2020 na monta de R$ 7.247,33 (sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) sem qualquer aviso prévio ou fundamento para tal ato. Destarte, o próprio colaborador da empresa Requerida constatou e confessou que existia o saldo nas
placas dos veículos, entretanto, não conseguiu explicar ou, ainda, solucionar o ato ilícito (vide protocolos anexos). Logo, a empresa Requerente por diversas vezes tentou solucionar a lide pela via Extrajudicial, tendo em vista os diversos prejuízos que acabou suportando (veículos parados na praça de pedágios que geraram multas e atrasos na entrega de mercadorias) ante o ato ilícito cometido pela empresa Requerida, conforme os protocolos a seguir: (...) Ainda, cumpre esclarecer, que tais protocolos somente registram parte das tentativas de resolução pela via extrajudicial, posto que diversos
emails
e telefonemas foram realizados para resolver o presente imbróglio. Desta forma, diante do ato ilícito cometido pela empresa Requerida fora registrado boletim de ocorrência sob o n. 2021.44978 (doc. anexo) pela prática de crime de apropriação indébita (consumado), fundamentado no art. 168 do Código Penal, mormente por além de restringir o crédito no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se apropriou do saldo (R$ 7.247,33) que originava de pagamentos
pelo realização
de transporte de cargas pela Requerente. De banda outra, a Requerente Notificara Extrajudicialmente a Requerida, conforme docs. Ids nº 53899982, 53899983, 53899984, 53899985, 53899986, 53899987 e 53899988, no entanto, a Ré nada respondera, simplesmente ignorara, o que levou a Requerente interpor Interpelação Judicial. Assim, mais uma vez, na tentativa de solucionar amigável e extrajudicialmente a situação, interpusera INTERPELAÇÃO JUDICIAL (PJE Nº 1009191- 31.2021.8.11.0003 – anexo na íntegra), em face da Requerida, para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme art. 727 do CPC, promovesse a restituição da quantia de R$ 7.247,33 (sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), bem como custas e despesas processuais, no entanto, embora devidamente citada (doc. anexo), A RÉ PERMANECERA INERTE E SILENTE.

Aparelhando a inicial com procuração e documentos, apresentou fundamentos jurídicos e postulou a procedência dos pedidos.

Decisão inicial – id.
95784018.

Contestação –
id. 102907984
– sustentando a regularidade do pacto que lhe autorizava a rescisão contratual e o bloqueio de
TAGs
dado os atrasos de pagamentos, indicando um saldo em favor do autor de
R$ 2.105,53
(dois mil e cento e cinco reais e cinquenta e três centavos) e, assim, postulou a improcedência dos pedidos.

Impugnação –
id. 106655161.

Após, o feito tornou à conclusão.

Relatados
,
decide-se.

II
- Motivação

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
que
RODOBR TRANSPORTES LTDA
promove em desfavor de
REPOM S/A
,

qualificadas, postulando provimento jurisdicional para o fim de condenar a requerida ao pagamento de valores.

O feito não comporta dilação probatória (CPC, 355, I).

É dever do Juízo, na sistemática do CPC, priorizar o exame do mérito (CPC, 488).

Prevalência do julgamento de mérito.
O processo civil visa à tutela dos direitos. Especificamente em sua dimensão particular, visa à prolação de uma decisão justa (“decisão de mérito justa e efetiva”, art. 6.º, CPC). Daí que o juiz tem o dever de colaborar a fim de que o processo seja resolvido, sempre que possível, com decisões de mérito, deixando-se de lado soluções meramente formais ou processuais para o litígio. Isso quer dizer que o art.488, CPC, autoriza a quebra da ordem tradicional de exame das questões no processo civil: sempre que
possível, vislumbrando o juiz a possibilidade de resolver o mérito, ainda que na ausência de determinado requisito para concessão da tutela jurisdicional, deverá fazê-lo, desde que a sentença definitiva proteja igualmente aquela parte a que aproveitaria a sentença terminativa. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado- livro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
– 3ª edição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

No mérito, é o caso de
procedência
.

A relação negocial entre as partes é
incontroversa
.

Com efeito, a
suplica
autoral consiste em restituição de valores em função de pacto celebrado com a requerida e, ainda, a reparação de danos por encerramento injustificado do pacto.

Ainda que a requerida alegue inadimplemento, soa despropositado tal asserção porque, não bastasse a já referida interpelação judicial, afirmou em sede de contestação haver um crédito do autor no valor de autor de
R$ 2.105,53
(dois mil e cento e cinco reais e cinquenta e três centavos).

E assim ocorre que não há logica a autora ser credora e está em estado de inadimplência com a requerida.

Ademais, mesmo que exista a possibilidade de mora
ex

re
, recomendado que a requerida providenciasse a notificação da autora para, se o caso, solvesse as pendencias financeiras.

Demais disso, conforme se extrai do art. 341 do CPC, é ônus do requerido a impugnação especificada, incidindo no caso concreto a presunção de veracidade acerca de temas que não contam com insurgência.

Nem mesmo os valores a títulos de danos
matérias
foram alvo de insurgência
especifica
, plasmando a hipótese de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, exceção feita a custas de incidente que deve ser feito na via de cumprimento de sentença naqueles autos.

Calha à transcrição:

1. Impugnação específica.
O art.341, CPC, estabelece a regra que impõe ao réu a contestação especificada das alegações de fato do autor. A contestação deve ser específica. Essa regra somente tem sentido quando compreendida à luz do disposto nos
incs
. I e II do art. 77, e I e II do art. 80, CPC. Só há razão para se impor a contestação na forma especificada a partir do momento em que se sabe que o réu tem o dever de expor os fatos conforme a verdade, não os alterando, e não pode alegar defesa ciente de que é destituída de fundamento. Se o réu não pode deixar de contestar um fato e, ao mesmo tempo, tem o dever de não expor defesa ciente de que é destituída de fundamento, aprimora-se o dever de lealdade das partes (
arts
. 77 e 80, CPC) – oriundo do princípio da boa-fé processual (art. 5.º, CPC). Ora, se o réu, ao apresentar contestação, pudesse calar sobre um fato, de nada adiantaria a imposição de não se deduzir defesa ciente de que é destituída de fundamento. Por outro lado, se o réu pudesse deduzir defesa ciente de que não tem fundamento, pouco importaria impor a necessidade de contestação na forma especificada – nessa linha jamais se poderia pensar em dever de boa-fé no processo civil. Em outros termos, diante do dever de lealdade estabelece-se o ônus da impugnação especificada. Considerando-se a importância do dever de boa-fé, verdadeiro norte para o comportamento de todos os participantes do processo, estabelece-se que se presumem verdadeiros os fatos não impugnados, salvo nas exceções em que a lei expressamente aponta. Tanto as alegações de fato essenciais como as não essenciais, se não contestadas especificamente, presumem-se
verdadeiras (STJ, 3.ª Turma, REsp 702.739/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, j. 19.09.2006,
DJ
02.10.2006, p. 266).

2. Funções.
Duas funções são adscritas ao art.341, CPC: de um lado, patrocinar a redução da massa das alegações de fato controversas no processo, diminuindo-se, assim, o campo probatório, já que as alegações fáticas incontroversas não são objeto de prova (art. 374, CPC). Há dispensa de prova na espécie. De outro, proibir a contestação por negativa geral, que está vedada no direito brasileiro, salvo nas hipóteses previstas no art.341, parágrafo único, CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado- livro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
– 3ª edição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Portanto, acolhe-se a obrigação de pagar a quantia de
R$ 10.203,24 (
dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos
)
.

Não se sustentam os
danos

morais
.

Ainda que factível dano moral a pessoa jurídica – STJJ/277 -, o caso trazido à tela do Judiciário se qualifica como descumprimento contratual.

Aliás, pressuposto da indenização é a ofensa à honra objetiva, “Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023).

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora,
decorrentes de descumprimento contratual
, não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Ainda que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (STJ/227) já que imbuída por um conjunto de valores que compõem o seu patrimônio, e que podem vir a ser objeto de lesões, em decorrência de atos ilícitos. Há, sem dúvida, a existência de um patrimônio moral e a necessidade de sua reparação, caso fique constatado o dano.

Para tanto, necessária ofensa à honra objetiva.

Com efeito, a aplicação da sumula 227/STJ é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Talvez por isso, o art. 52 do CC, segundo o qual se aplica “às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade", tenha-se valido da expressão "no que couber", para deixar claro que somente se protege a honra objetiva da pessoa jurídica, destituída que é de honra subjetiva.

Por isso, o dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um "desconforto extraordinário" que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais
[1]
.

III
– Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
RONDOLETRAS PUBLICIDADES LTDA
promove em desfavor de
OI S.A.
para o fim de: (a)
CONDENAR
ao pagamento de valor de
R$ 10.203,24 (
dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos
)
a ser atualizado com juros de mora de 1%a.m. contados da citação e com a correção monetária via INPC/IBGE incidente a partir do ajuizamento; (b)
AFASTAR
dano moral.

Em face da regra da causalidade, como a autora decaiu de parte mínima do pedido, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação em favor do(a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
239509661
)
a parte
R
ecorrente
RODOBR TRANSPORTES LTDA
,

invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença por violação ao p
rincípio da motivação;

Erro material
;

Obrigação de fazer;

Danos materiais referente a interpelação judicial;

Omissão
da sentença
quanto às provas que fundamentam os danos morais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reconhecer a
nulidade da sentença
, em razão da ausência de fundamentação válida da sentença. No mérito, pugna pelo provimento para que seja a Ré condenada pelos danos patrimoniais no importe R$1
0.891,93
(dez mil oitocentos noventa e um reais e noventa e três centavos) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (32890337)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
240727196).

Contrarrazões
por
REPOM S/A

(id.
239509670)
pelo desprovimento recursal
.

No prazo para apresentação de Contrarrazões ao Recurso de Apelação,
REPOM S/A
apresentou, ainda, Recurso de Apelação Adesivo (ID.
239509665
), invocando os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de danos materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja julgada improcedente a demanda.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (33584213)

– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 240727172).

Contrarrazões
por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
(id.
251824686
)
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A e RODOBR TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

RODOBR TRANSPORTES LTDA
e
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A e

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação
Adesivo
da parte
ré
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo os recorridos, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, o apelado aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
e
Recurso de Apelação Cível Adesivo
por
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Cominatória Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais, cuja causa de pedir se refere a limitação de crédito no cadastro junto a Ré para pagamento de pedágios e apropriação de saldo, julgou parcial procedente o pedido argumentando sobre a existência de danos materiais no importe de R$ 10.203,24 (dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos
)
, porém indeferindo os danos materiais.

Na origem, trata-se de demanda no qual
RODOBR TRANSPORTES LTDA
aponta possuir relação jurídica com
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
referente a pagamento de pedágios e fretes rodoviários de cargas, sendo que esta última intermediava os pagamentos.

Aponta, a parte Autora, que a Ré procedeu, de modo arbitrário e injustificado, com a diminuição do limite de crédito que aquela possuía
para intermediar os pagamentos em favor de terceiros
, bem como que houve apropriação sem aviso prévio ou fundamento da quantia de R$7.247,33 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) na data de 04/12/2020, cujo valor se referia ao saldo existente nas placas
dos veículos
.

Assevera que foram realizadas diversa reclamações entre as datas de 07/12/2020 e 01/02/2021 e que realizou boletim de ocorrência n.º 2021.44978 (ID.
239509160
) referente ao saldo apropriado, além de ter realizado interpelação judicial (
PJE Nº 1009191-31.2021.8.11.0003
).

Lado outro, a empresa ré pugnou pela improcedência do feito argumentando que firmou com a Autora Termo de adesão ao contrato de prestação de serviços (ID.
239509187
) para realização de gestão de pedágio na modalidade pós-pago, porém que ao tomar conhecimento do deferimento do processamento da recuperação judicial em nome da parte Autora, procedeu com a substituição da modalidade para pré-pago em 03/12/2020
e que os valores que a promovente possuía foram utilizados entre
17/12/2020 a

27/05/2021
na nova modalidade, restando um saldo, ainda, de
R$ 2.105,53
(dois mil cento e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos Apelantes.

1. Das razões recursais da parte apelante
RODOBR TRANSPORTES LTDA

Preliminar -
Nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação
.

O
A
pelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente no que tange à apreciação dos argumentos e provas que subsidiam os

pedidos iniciais, envolvendo a indenização por danos materiais e morais, além do

pedido referente à obrigação de fazer para condenar à Apelada a restituir o limite

de crédito da Apelante
e sobre
o saldo existente nas placas de seus

caminhões, configurando, deficiência na prestação jurisdicional.

Contudo, referida prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, a questão sob análise trata-se de
indenização por descumprimento contratual
, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudência aplicável ao caso.

Para fundamentar a sentença, o julgador observou o disposto no art. 489, § 1º, e seus incisos, do CPC/15; e no art. 93, IX, da CF, julgando
parcial
procedente a ação, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – POSSE DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. 2.
Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma suscinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
3. Se dos autos restou comprovado a posse do autor e o esbulho praticado pelo requerido sobre o imóvel em questão (art. 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a ação. 4. Na ação de reintegração de posse não se discute a propriedade, mas tão somente a posse do imóvel litigioso. 5. Recurso
desprovido.-
(N.U 0001452-37.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação de sentença suscinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão.
Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos. Danos materiais não comprovados. (N.U 1001053-37.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
(grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Erro material.

De
saída
, com fundamento no
Art. 1.013
,
§ 1º
reconheço o erro material da sentença recorrida (ID.
239509653
) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado ao invés de OI S.A. o nome da Recorrente
RODOBR TRANSPORTES LTDA
.

Obrigação de fazer
.

A parte Apelante/Autora pleiteia que seja a Apelada/Ré compelida a restituir os valores referente aos saldos anteriormente constante nas
TAG’s
dos veículos daquela, considerando a existência de créditos em montante controverso.

Pois bem. Preambularmente, se visualiza, da análise do caderno processual, que o juízo determinou o pagamento da quantia de
R$ 10.203,24 (dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos)
como forma de reparação material dos valores retidos/subtraídos pela parte ré.

Partindo dessa premissa, importa o registro que não há que se falar em devolução dos créditos na forma de saldo na conta da parte Autora ou ainda em se reestabelecer os limites de crédito anteriormente firmados, visto que, conforme já expressado pela parte Ré em sua contestação, o contrato firmado entre as partes se encontra devidamente rescindido.

Conforme se visualiza do item 8.5 das
Condições Gerais do Termo de Adesão firmado entre as partes, a
incidência de qualquer uma das partes no regime de recuperação judicial justifica a rescisão automática do contrato avençado 12 de novembro de 2018 (ID.
239509187
).

O
s negócios jurídicos bilaterais devem se pautar na liberdade negocial, que as partes detêm dentro dos limites impostos pela lei
.

No presente caso, estando devidamente f
irmado contrato de
gestão de pedágio
de forma válida, eficaz e exigível, cumpre as partes obedecerem às obrigações contraídas, sob pena de violação aos princípios da obrigatoriedade contratual e da boa-fé objetiva
.

Considerando o deferimento da recuperação judicial em favor da contratante e, via de consequência, o descumprimento de
uma
das
cláusulas contratuais, poder
ia de forma espontânea proceder a Ré com a
rescisão contratual
, contanto que
cumprisse com o disposto no item 8.1 das

Condições Gerais do Termo de Adesão firmado entre as partes, na medida em que não restou demonstrado no feito a existência de “
notificação
por escrito e enviada para a outra parte com no mínimo 90 (noventa) dias de antecedência”.

Assim, como não houve o cumprimento da obrigação contratual por parte da
A
pelante,
na medida em que houve a apresentação de ação soerguimento, a qual foi devidamente deferida,
deveria a Apelada, para
resta
r
justificada
a motivação
do
A
pelado
em proceder com a rescisão contratual entre as partes
, proceder com a notificação para tanto.

No entanto, a existência de notificação prévia para rescisão contratual não deve ser vista, na forma pretendida pela Apelante/Autora, como uma forma de voltar ao
status
quo ante
com a consequente liberação do limite de crédito outrora firmado entre as partes e a indicação de saldo na conta da empresa Autora.

Isto porque a violação contratual por ambas as partes é incontroversa, visto que a Autora teve o deferimento da recuperação judicial, bem como que Ré deixou de proceder com a notificação daquela dentro do prazo exigido para que esta tomasse conhecimento do interesse em ter rescindido o contrato.

Assim, considerando as particularidades do contrato
sub judice
e o tempo decorrido pelos fatos narrados na exordial, não há que se falar em condenação da Ré na obrigação de fazer de restituir os limites de crédito ou reativar os valores anteriormente constante
no saldo da conta da Autora, posto que as partes incorreram em motivo suficiente para que se pudesse reconhecer, ainda que de forma transversal, a rescisão contratual.

Sob outra óptica, mas também para destacar sobre a impossibilidade de retorno do
status quo
ante
, ressalto
que conforme as Disposições Gerais, item “a” do Termo de Adesão referente à gestão de pedágio
e item 8.4 das Condições Gerais
, o contrato possuía prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que à esta época
ele
já teria se findado.

Da mesma forma, importa o registro que a concessão ou não de limite de crédito decorre de liberalidade da contratada e de situação negocial entre as partes e não deve ser imposta de maneira arbitrária ou desmotivada.

Deste modo, nego provimento ao pleito de restituição dos limites de crédito, bem como destaco que
eventuais valores a serem restituídos em favor da parte Apelante devem ser apurados a título de danos materiais
, o que já foi devidamente realizado na sentença recorrida.

Danos materiais referente a interpelação judicial;

A Apelante/Autora pleiteia a restituição dos custos com a
interpelação judicial
firmada em desfavor da parte Ré.

A interpelação, embora útil para constituir em mora ou formalizar exigências, não é uma demanda contenciosa em si mesma, mas um ato preparatório ou acessório. Em razão disso, os custos envolvidos geralmente não são considerados
como possíveis de serem ressarcidos
, salvo em situações excepcionais.

O entendimento jurisprudencial predominante é que as despesas oriundas de atos preparatórios, como a interpelação judicial, não se enquadram nas hipóteses de reparação de danos previstas no Código Civil.

De acordo com o artigo 389 do CC, os encargos a serem reparados limitam-se aos prejuízos diretamente causados pela mora ou pela inexecução da obrigação. Assim, os custos relacionados à interpelação, por si só, não configuram um dano indenizável, especialmente quando não há comprovação de que foram imprescindíveis ou obrigatórios para a proteção do direito do credor.

Assim,
a interpelação não pode ser tratada como um mecanismo que gera, automaticamente, direito à indenização por custos processuais
, por meio de restituição por danos materiais, visto que a mesma, por se tratar de u
m ato destinado a prevenir litígios ou constituir em mora, não possui natureza indenizatória, de forma que seus custos não se traduzem em prejuízo reparável.

Nesse ínterim, deve ser reconhecida a
ideia de que o ônus financeiro desse tipo de medida deve ser suportado por quem a promove.

Outro ponto relevante está na ausência de previsão legal específica para a restituição de tais custos. As disposições do Código de Processo Civil sobre os honorários e as despesas processuais (
arts
. 82 e 85 do CPC) não incluem os gastos com atos preparatórios, salvo se há previsão contratual ou decisão judicial que determine o contrário.

Dessa forma,
não há que se falar em restituição dos valores pagos referente aos custos da interpelação judicial realizada pela parte Autora/Apelante.

Omissão
da sentença
quanto às provas que fundamentam os danos morais.

A parte Apelante/Autora aponta que a sentença recorrida restou omissa por ter deixado de analisar as provas que demonstrem a ocorrência de danos morais a serem indenizados por ação/omissão da Apelada/Ré.

Com relação ao pleito de dano moral
, inobstante
a
os transtornos enfrentados pela
Apelante
/autora diante do descumprimento de obrigação contratual, não
se visualiza
grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Neste importe
, considerando a
s razões recursais da
A
pelante
/Autora para ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, muito embora alegue a parte que houve restrição do “
limite de crédito outrora concedido sem qualquer aviso prévio ou justificativa, tendo,

inclusive, se apropriado do valor contido na conta da Apelante, deixando-a incapaz de cumprir suas obrigações contratuais, o que resultou em graves transtornos à empresa, afetando diretamente a sua reputação
” (ID.
239509661
– pág. 6) não restou demonstradas provas suficientes dos argumentos apresentados.

O
inadimplemento contratual é desavença comum das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1951004 RJ 2021/0233960-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

(...)O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in
re

ipsa
, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017,
DJe
31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1599224 RS 2016/0117871-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2017 RSTJ vol. 248 p. 563)

Em igual sentido, são os julgados desta
Eg
. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE POSTES PILARES – PESSOAS JURÍDICAS – EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES - NÃO SE ENQUADRANDO AOS CONCEITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTA-SE O CDC - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL – DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PILARES – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA (ART. 373, INC. II DO CPC) – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - DESAVENÇA COMUM DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- O vínculo negocial estabelecido entre pessoas jurídicas, em igualdade de condições, não se aplicando ao caso os conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2 - A vendedora descumpriu com sua obrigação de entregar, colocar e nivelar os 12 postes pilares junto a compradora. Restou inadimplente à sua obrigação contratual. 3 - A recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), dos termos e especificações alegados do seu adimplemento contratual. 4 - Havendo configurado o ato ilícito de inadimplência de contrato há que se exigir do seu agente causador o dever de indenizar danos ocasionados (art. 186 e 927 ambos do Código Civil). 5 - O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos. 6 – Inexiste o dano moral. Afasta-se a condenação da requerida a indenização aos danos morais. 7 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1005744-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Assim, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu que os fatos narrados na inicial decorreram de, tão somente, descumprimento contratual, inexistindo, portanto, danos morais passíveis de serem indenizáveis.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
.

Ausência de danos materiais

A Apelante/Ré aponta sobre a impossibilidade de indenização por danos materiais em favor da parte Autora, sob argumento que após o bloqueio da conta, em razão da recuperação judicial, houve a alteração da modalidade do plano para “pré-pago” e que os valores das placas dos veículos foram devidamente utilizados.

Sem razão a parte Ré.

Da análise do feito em questão, verifica-se que muito embora haja a menção de que o valor do saldo tenha sido descontado pontualmente quando da utilização, por parte dos veículos da Autora, da gestão de pedágio, é possível se visualizar que os documentos apresentados apresentam tão somente
o Saldo de Pedágio em 17/12/2020, os valores utilizados até 27/05/2021 e a quantia a ser ressarcida (ID.
239509189
), bem como descontos de passagens de pedágio eletrônico entre as datas de 20/12/2020 e 07/01/2021 (ID.
239509190
), documentos que não esclarecem de forma inequívoca sobre a controvérsia apresentada com a exordial.

Da mesma forma, importa destacar que a própria Ré, além de não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do que preconiza o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ainda
houve apresentação de
pelo menos 03 (três valores) diferentes que
supostamente seriam
devidos
a
serem restituídos
(IDS.
239509189
,
239509183
–
pág.
7 e
239509197
)

Assim, considerando a ausência de
provas por parte da Apelada/Ré com relação ao saldo existente e que deveria ter sido restituído à parte Autora, nos termos
do que dispõe a cláusula 8.2 das Condições Gerais do contrato firmado entre as partes.

Deste modo, rejeito o pleito da parte ré e mantenho a restituição pelos danos materiais na forma realizada pela sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de
Apelaçõe
s
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
mantendo o ônus sucumbencial na forma já esposada na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024